Tribunal: TCU
Processo: 008.719/2004-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), exercício de 2003; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em julgar irregulares as contas de Fernando Lima Barbosa Vianna, Amaury Pio Cunha, Francisco Vilardo Neto, Sérgio Alcides Antunes, Jose Carlos Mello Rego, Roldão Gomes Filho, Fabrizio Pierdomenico e Arnaldo de Oliveira Barreto, deixando de aplicar-lhes multa, em face da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal no caso; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares as contas de Danilo de Camargo, Marcos Reginaldo Panariello, Nelson Oly Varella, João de Andrade Marques, Rubens da Silva, José Francisco de Fátima Santos, Aymar Jorge Ribeiro Hyal, Glênio de Morais Oliveira, Clodoaldo Pinto Filho, Denis do Prado Netto, Claudia Fischer Valença, André Luiz Marques Canoilas, Oscar da Cunha Pinheiro, José Roque, Marcello Eduardo Ratton Ferreira (XXX.025.338-XX), dando-lhes quitação plena; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Codesp.